Tribunal: TJMT
Processo: 1017258-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017258-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 103.335.091-53 (RECORRENTE), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INQUÉRITO POLICIAL. PARTE AUTORA HOMÔNIMO DO INDICIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO À DELEGACIA, DE ENCARCERAMENTO E DE INTIMAÇÃO PARA INSTRUIR O INQUÉRITO POLICIAL. EQUIVOCO CORRIGIDO. POSTERIOR ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Se o autor era homônimo do indiciado, mas não sofreu qualquer condução à Delegacia de Polícia, não foi encarcerado e não foi intimado para qualquer ato para instruir o Inquérito Policial, sendo o equívoco reconhecido judicialmente, e o Inquérito Policial arquivado, tal situação não é capaz de ensejar indenização por dano moral.

Não há falar-se em reparação por danos morais quando ocorrer prisão em decorrência de
homônimos
. Comprovado nos autos que a atuação dos agentes
policiais
decorreu tão somente do exercício regular do poder de polícia, afasta-se a conduta ilícita ou abusiva apta a gerar o dever de indenizar.
(N.U 0023792-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tudo isso, com fulcro artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos, para fito de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão, (Súmula 362 do STJ) e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (data da distribuição – 15.01.2020) (Súmula 54 do STJ), bem como para julgar improcedente os pedido de ressarcimento material.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que respondeu indevidamente por suposto fato criminoso, sendo que não é a pessoa sobre quem deve recair a investigação.

Conforme se verifica do seguinte trecho de sua inicial:

“Ocorre, que no final do mês de fevereiro deste ano, foi novamente surpreendido por terceiros com a informação de que estava sendo processado pelos crimes de violência contra a mulher, crime contra a liberdade pessoal e ameaça, formalizados publicamente no processo no 1471-44.2020.8.11.0042, distribuído em 15/01/2020, junto a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá.

Sucede, que a Parte Autora não possui qualquer ligação com o crime imputado, sendo o Réu no referido processo HOMÔNIMO a este.

No inquérito instaurado para apurar a ocorrência (anexo), consta a completa identificação do Réu (nome completo, data de nascimento, endereço e nome de seus pais), constando inclusive cópia do RG deste (pagina 23). No entanto, ao protocolizar o processo o Ministério Público Estadual, parte autora no referido processo, imputou o crime a pessoa diversa da qualificada no inquérito, assim IMPUTANDO CRIME de forma ilícita ao aqui Autor.

Importante frisar, que em uma simples consulta púbica pode se verificar a imputação ao crime, sendo que na consulta consta ainda seu número de CPF, ABSOLUTO VEXAME E CONSTRANGIMENTO, CRIME CONTRA A HONRA, CALÚNIA.

Deste modo, após tomar conhecimento da imputação ao crime, com absoluto medo, desespero e humilhação, pois jamais em toda a sua vida pensou em passar por tamanho VEXAME, com sua honra completamente abalada buscou ajuda de uma advogada”.

Assim, no dia, 17/03/2021 foi peticionado no referido processo informando o erro na identificação do Autor, bem como solicitando a imediata correção. No entanto, até o presente momento permanece o nome e CPF da aqui Parte Autora como Réu dos crimes de violência doméstica contra a mulher, crimes contra a liberdade pessoal e ameaça”.

O Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, argumenta que a sentença “
descurou –se da boa interpretação da Lei ocasionando subversão da aplicação do bom direito, uma vez que não analisou corretamente a legislação aplicável ao caso em exame”.

Sustenta ainda que
“na remota possibilidade em que se entenda caracterizada a responsabilidade do Estado,
o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade
, tem-se que o dano moral jamais poderia atingir o montante pleiteado, o valor fixado por esse juízo
deve ser menor que o pleiteado, já que o valor do dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
, previsto no artigo 944, caput e Parágrafo Único do Código Civil, conforme demonstraremos”.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, o nome do autor (CPF) constou nos autos do Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas praticado, em tese, pelo indiciado Antônio Carlos de Oliveira Nunes contra a vítima Jaqueline de Medeira, no dia 08/10/2019 (B.O no 2019.316015).

Vê-se que o indiciado trata-se de HOMÔNIMO do autor.

Compulsando os autos do Inquérito Policial

0001471-44.2020.8.11.0042 que tramitou na 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, verifico que o autor (homônimo do indiciado) não foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar declaração, mas sim o próprio indiciado, o qual prestou suas declarações no dia 04/12/2019, sendo juntado ao IP cópia do documento pessoal do indiciado, onde é possível constatar que se trata de Homônimos.

É certo que o Estado responde objetivamente pelos atos de seus Agentes (comissivos ou omissivos), cumprindo-lhe o dever de indenizar os danos deles decorrentes, independentemente da demonstração de culpa.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, dispõe que:

“
Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No entanto, a responsabilização objetiva não é absoluta. Não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado por Agente Público, nessa qualidade, que gera direito a ressarcimento.

O art. 927 do Código Civil dispõe sobre o direito de indenização:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Para configurar o dever de indenizar é necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, independente do dolo ou culpa, já que em se tratando de responsabilidade prevista no art. 37, §6o, da CF, a sua natureza é objetiva.

Logo, é ônus da parte que se julga lesada demonstrar a ocorrência do ato do Agente, o dano efetivamente sofrido, seja material, seja moral, e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo.

No caso, em que pese ter constado o CPF do Reclamante no Inquérito Policial, por se trata de homônimo do indiciado, o Reclamante não foi conduzido a Delegacia de Polícia, não foi encarcerado, o Inquérito Policial foi arquivado, bem como foi deferido o pedido de Reclamante de ser retirado os seus dados do IP, por se tratar de um caso de homonímia.

Não há qualquer comprovação de abuso de poder, coação ou condução coercitiva por parte dos prepostos do Estado, pelo contrário, o Reclamante foi informado por terceiros que havia um Inquérito Policial tramitando com o seu nome.

Desta forma, se restou evidenciado que o autor era homônimo do indiciado e que não sofreu qualquer condução à Delegacia de Polícia, não foi encarcerado, não foi intimado para qualquer ato para instruir o Inquérito Policial, sendo o equívoco reconhecido judicialmente, e o Inquérito Policial arquivado, a meu ver, tal situação não é capaz de ensejar indenização por dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – HOMONÍMIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO
POLICIAL
EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em reparação por danos morais quando ocorrer prisão em decorrência de
homônimos
. Comprovado nos autos que a atuação dos agentes
policiais
decorreu tão somente do exercício regular do poder de polícia, afasta-se a conduta ilícita ou abusiva apta a gerar o dever de indenizar.
(N.U 0023792-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Eis entendimentos de outros Tribunais:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
AUTOR QUE PERMANECE EM DELEGACIA DE POLÍCIA EM VIRTUDE DE DÚVIDA RELACIONADA À EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMO FORAGIDO DA PENITENCIÁRIA LOCAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PODER. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Não obstante a regra do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sobre a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, não cabe ao Estado indenizar dano moral que possa ter advindo da permanência de pessoa em delegacia a fim de esclarecer dúvida ocasionada pela existência de homônimo que possuía antecedentes criminais, mormente porque a atividade estatal se deu no estrito cumprimento do dever legal dos agentes policiais, inexistindo prova de abuso" (Ap. Cív. n. 2011.075988-4, rel. Des. Jaime Ramos, j. 12-4-2012). (Apelação Cível n. 2011.096172-6, de Chapecó, rel. Des. Cesar Abreu, j. 12-3-2013).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDUÇÃO DO AUTOR À DELEGACIA DE POLÍCIA - HOMÔNIMO DE ACUSADO - ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU ABUSO DE PODER - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
A ausência de qualquer prova de que algum agente estatal tenha praticado ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder na condução do autor da ação, homônimo de acusado, à Delegacia de Polícia, em decorrência de Mandado de Prisão em aberto, não pode gerar direito a indenização, porquanto legítima é a atividade estatal que utiliza dos meios legais para a apuração de atos ilícitos. (TJ-MG - AC: 10362120028190001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 19/11/2015, Data de Publicação: 04/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO AUTORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE A EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO. HOMÔNIMO. PROCEDIMENTO MANTIDO SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU COAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. DEVER DE COMPENSAR INEXISTENTE.
A simples informação do sistema interno da delegacia sobre a existência de inquérito policial no nome do autor não é suficiente para configurar abalo moral, especialmente se o erro é prontamente esclarecido quanto à existência de homônimo. Assim, se ausente ato ilícito e dano a ser reparado, não há falar em responsabilidade civil do ente público. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00003167220138240047 Papanduva 0000316-72.2013.8.24.0047, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 04/05/2017, Quarta Câmara de Direito Público)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022